Tribunal: TJES
Processo: 5001856-73.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001856-73.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABRINA MARTINS DE SOUZA

APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE DE USUÁRIO EM RODOVIA CONCEDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sabrina Martins de Souza contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de seu genitor, Renato Antônio de Souza, em acidente ocorrido na rodovia BR-101, no trecho sob responsabilidade da concessionária ECO101. A sentença reconheceu a responsabilidade da ré e fixou o valor da indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia impugnada pela autora por ser manifestamente insuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da comprovada responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia pelo óbito do genitor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo também aplicáveis os arts. 14 e 22 do CDC, que impõem o dever de prestar serviços seguros e eficazes.

Restou comprovado que o acidente ocorreu em área sob intervenção da concessionária, sem a devida sinalização, infraestrutura ou bloqueios adequados ao tráfego de pedestres, conforme laudo da Polícia Rodoviária Federal.

A negligência da concessionária foi determinante para o evento danoso.

O valor de R$ 20.000,00 arbitrado na origem não se mostra proporcional à gravidade do dano, à intensidade do sofrimento da autora, nem ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por danos morais.

A jurisprudência do TJES, em casos análogos envolvendo morte de ente familiar por acidente de trânsito, tem reconhecido como razoável o arbitramento de indenizações no valor de R$ 50.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público responde objetivamente por morte de usuário causada por ausência de sinalização e infraestrutura mínima em trecho rodoviário sob sua administração.

A majoração do valor da indenização por danos morais é cabível quando o montante fixado na origem se revela insuficiente frente a gravidade do dano e à função reparadora e sancionadora da responsabilidade civil.

O parâmetro jurisprudencial de R$ 50.000,00 é adequado em casos de morte de ente familiar decorrente de acidente envolvendo falha na prestação de serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5001678-68.2021.8.08.0021, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível.
TJES, Apelação Cível nº 069120070680, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 05/04/2022.
TJES, Apelação Cível nº 022170008837, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 31/01/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ Relator

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001856-73.2023.8.08.0012

APELANTE
:

SABRINA MARTINS DE SOUZA

APELAD
O
:

ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por SABRINA MARTINS DE SOUZA, eis que irresignada com os termos da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de seu genitor, Renato Antônio de Souza, em razão de acidente ocorrido na rodovia BR-101, no trecho sob a responsabilidade da empresa ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A.

Pois bem.

É cediço que, no sistema jurídico pátrio, a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo também aplicáveis, de maneira complementar, os arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõem aos fornecedores o dever de prestar serviços adequados, seguros e eficazes, respondendo pelos defeitos verificados na prestação.

Com efeito, a sentença recorrida reconheceu de forma precisa a ocorrência do evento danoso, a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre a omissão da concessionária e o trágico resultado morte, fixando, contudo, o valor da indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante ora impugnado pela parte autora, sob o argumento de sua manifesta insuficiência.

Examinando os autos, constata-se que o acidente ocorreu em área de obras sob a administração da requerida, ora Agravada, e que, à época dos fatos, o trecho encontrava-se desprovido de sinalização eficaz, como bem assentado na r. sentença.

O laudo da Polícia Rodoviária Federal (id 21550025) atestou que o local não dispunha de bloqueios ao tráfego de pedestres ou ciclistas, tampouco de ciclovia ou acostamento.

Ademais, restou incontroverso que a Requerida somente implementou providências efetivas de sinalização
após
o ocorrido
, conforme documentos fotográficos constantes dos autos.

A alegação de que a vítima estaria sob influência de álcool, por sua vez, não logrou êxito em afastar o nexo de causalidade, porquanto, a ausência de infraestrutura mínima para segurança do usuário foi um fator determinante para o resultado danoso.

Assim, a responsabilidade da concessionária resta cabalmente configurada.

Não obstante, a controvérsia ora devolvida a este Tribunal cinge-se à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Destaca-se que o arbitramento de dano moral possui, nitidamente, caráter pedagógico de sanção civil. A fixação em determinado patamar deve ser analisada quanto ao fato que originou, bem como a gravidade do dano causado.

Sobre o tema, leciona o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE – SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
De acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, § 6º) com fundamento na teoria do risco administrativo, aplicando-se também às sociedades empresárias prestadoras de serviço público.
2.
A prova da conduta comissiva da requerida, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade impõe a responsabilização da sociedade empresária pelos danos sofridos.
3.
O dano moral deve ser fixado de acordo com a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, o sofrimento da vítima e a condição econômica das partes, sempre objetivando reparar o dano sofrido, reprimir e prevenir que o autor do dano pratique novas condutas ilícitas.
4. Sentença parcialmente reformada.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001678-68.2021 .8.08.0021, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

Dito isto, considerando a gravidade do resultado, que ocasionou o óbito do pedestre, bem como a negligência da empresa prestadora de serviço, pela ausência de sinalização adequada, entendo por bem majorar o quantum indenizatório.

Em casos semelhantes, assenta o TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CÔNJUGE E GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PENSÃO DEVIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSIONAMENTO MENSAL. LIMITAÇÃO À COBERTURA POR DANOS CORPORAIS INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE FAVORECER O CONSUMIDOR. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA SEGURADORA A PARTIR DA CITAÇÃO DELA.
[...].

3. - Tratando-se de morte de ente familiar em decorrência de acidente de trânsito é razoável o arbitramento da indenização por dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais
).
[...].

(TJES, Classe: Apelação Cível, 069120070680, Relator
:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. FILHO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

5. Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

[...
].JES, Classe: Apelação Cível, 022170008837, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/02/2022)

Nesse contexto, revela-se prudente e juridicamente justificável a majoração do montante fixado na origem, adequando-o aos padrões vigentes e às especificidades do caso concreto, que envolveu o falecimento do genitor da apelante, ocorrido de forma abrupta e em cenário marcado por negligência da concessionária em cumprir seu dever de cautela e zelo com a segurança viária.

Impõe-se reconhecer, portanto, que a quantia de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
mostra-se mais consentânea com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com o caráter reparatório e sancionador da responsabilidade civil por danos morais, sem configurar enriquecimento indevido da parte autora.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para
reformar a sentença no ponto em que fixou o valor da indenização por danos morais, majorando-o para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, mantidos os demais termos.

Com o resultado,
majoro
os honorários advocatícios
em
1
2
% (
doze
por cento) sobre
o novo valor da condenação
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)